Tribunal: STF
Processo: HC 60201
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENSAO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO
PENAL, EM QUE NUNCA SE LEVANTOU DUVIDA SOBRE A SANIDADE MENTAL DO
RÉU, PARA QUE SEJA ESTE SUBMETIDO A EXAME DESSA NATUREZA.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE COAÇÃO ILEGAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.